Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CPC, ART. 345, IV. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INTERMEDIAÇÃO DO RÉU NO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
2. Não se desincumbindo o autor desse ônus, haja vista inexistir prova de que o réu teria intermediado o negócio jurídico envolvendo o financiamento de veículo, responsabilizando-se pela higidez da documentação, deve arcar com o julgamento de improcedência.
3. Recurso conhecido e desprovido.